Tribunal: TJSP
Processo: 0001762-97.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Dano. Desacato. Arts. 306, do CTB; 163, parágrafo único, III; 331, na forma do art. 69, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Jurisprudência do C. STJ e do C. STF determinando que o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de dano, o qual restou demonstrado. Recurso não

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Dano. Desacato. Arts. 306, do CTB; 163, parágrafo único, III; 331, na forma do art. 69, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Jurisprudência do C. STJ e do C. STF determinando que o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de dano, o qual restou demonstrado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001762-
97.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CESAR DA SILVA
VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
2
Apelação no 0001762-97.2016.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: César da Silva Vicente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15675
Apelação. Embriaguez ao volante. Dano. Desacato. Arts.
306, do CTB; 163, parágrafo único, III; 331, na forma do
art. 69, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas.
Jurisprudência do C. STJ e do C. STF determinando que o
delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato.
Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta
quanto ao crime de dano, o qual restou demonstrado.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por CÉSAR DA SILVA
VICENTE em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por infração aos artigos
306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); 163, parágrafo único, inciso III, bem
como 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/03 e recebida em 10 de
junho de 2016 (fls. 79). O réu foi citado e ofereceu defesa prévia (fls. 93/94). O
recebimento da denúncia foi ratificado às fls. 99.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 115/116
e 132/133 depoimentos no sistema SAJ) e prolatada a r. sentença condenatória às fls.
134/142.
O réu apresentou apelação às fls. 154/159, postulando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
3
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a absolvição por
atipicidade da conduta quanto ao delito do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do
CP.
O Parquet apresentou contrarrazões às fls. 163/165,
pugnando pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do apelo (fls. 173/176).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de fevereiro de 2016, por
volta das 22h15m, na Rua Santana, altura da Travessa Santa Ana, em Diadema,
CÉSAR DA SILVA VICENTE conduziu a motocicleta Honda CBX-250 Twister,
placas KJR-3222, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, CÉSAR DA SILVA VICENTE desobedeceu a ordem legal de policiais
militares.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o acusado deteriorou e destruiu patrimônio público.
Ao que se apurou, o réu, após ingerir bebida alcoólica,
conduzia o veículo acima mencionado na via pública, ocasião em que policiais
militares que realizavam patrulhamento de rotina perceberam que ele trafegava com a
placa levantada e não aparente.
Assim, deram ordem de parada, o que não foi obedecido pelo
réu, que acelerou a motocicleta em fuga. Logo depois foi abordado, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
4
não se submeteu a revista pessoal e desacatou os agentes públicos, dizendo “não vou
entrelaçar os dedos na cabeça, pois não sou vagabundo seus coxinhas, cuzões, vão
abordar ladrão”.
Os policiais verificaram, então, que CÉSAR apresentava
sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos vermelhos, hálito etílico e
agressividade. Foi realizado teste de etilômetro, que apontou a concentração de 0,66
mg/L.
O acusado foi colocado no compartimento destinado ao
transporte de presos na viatura policial e, no caminho para a delegacia, desferiu um
chute no vidro traseiro do veículo, ocasionando sua quebra (fls. 01/03).
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 11/18), boletim de ocorrência (fls. 05/10), teste
etilômetro (fls. 22), auto de avaliação (fls. 49), laudo pericial da viatura (fls. 76/78) e
pela prova oral colhida.
O laudo pericial de fls. 76/78 constatou que “este veículo
exibia danos na traseira e no interior do compartimento traseiro” e que “o veículo
em questão apresentava as fraturas do sistema elétrico interno das lanternas e do
vidro traseiro”.
O reparo do vidro foi avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais),
conforme fls. 49.
Os policiais militares André Caldas Pereira e Cláudio
Monteiro Polydoro foram ouvidos tanto em sede policial, quanto em juízo e
apresentaram as mesmas versões.
Declararam que estavam em atendimento a outra ocorrência,
ocasião em que notaram que o apelante conduzia a motocicleta com a placa levantada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
5
pela via pública. Deram ordem sonora e luminosa de parada, mas o réu acelerou o
veículo e fugiu. Realizaram a perseguição por cerca de 60 metros e lograram êxito
em deter CÉSAR, o qual se recusou a se submeter à revista pessoal e disse aos
depoentes que não iria entrelaçar os dedos na cabeça, tendo em vista que não era
vagabundo e que os agentes públicos deveriam abordar ladrões. Com isso, uma
aglomeração de pessoas se formou, a fim de questionar a atuação policial e foi
necessária a solicitação de apoio. Com isso, Dagomir da Silva também acabou sendo
preso por resistência e desacato. Notaram sinais de embriaguez no apelante e o teste
de etilômetro deu resultado positivo.
O policial André acrescentou, ainda, que o réu trafegava sem
usar o capacete, bem como que visualizou, pelo espelho retrovisor, CÉSAR desferir
chutes no vidro traseiro da viatura. Disse, ainda, que o acusado confessou
informalmente a conduta de dano na delegacia. Falou que Dagomir também estava na
viatura juntamente com o acusado, mas bem mais calmo do que ele. Não viu
Dagomir chutar a viatura ou apresentar qualquer comportamento danoso. Não
conhecia o réu.
O policial Cláudio informou que atendeu a ocorrência após o
pedido de reforço. Presenciou o réu proferindo palavrões contra os policiais, mesmo
sem estar algemado, enquanto resistia à revista pessoal. Soube que o vidro da viatura
teria sido quebrado pelo acusado. Não conhecia o réu.
A testemunha Carlos Alberto de Lima Junior foi ouvida em
juízo e relatou ter visto que o acusado conduzia a motocicleta pela via pública, sem
usar o capacete. Por tal razão ocorreu a abordagem policial. O réu desobedeceu a
ordem de parada, tanto luminosas, quanto sonoras, por cerca de dois quarteirões.
CÉSAR parou a motocicleta em uma comunidade carente, onde havia várias pessoas
reunidas, desvencilhando-se e se recusando a colocar as mãos sobre a cabeça. Disse
que os populares hostilizaram os policiais, o que motivou a solicitação de apoio.
Falou que os agentes públicos não foram agredidos pelo réu, mas o Cabo Monteiro
foi agredido por terceiros. O réu proferiu xingamentos contra os policiais, com o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
6
de evitar a abordagem. Afirmou que ele exalava odor etílico. Não se recordou se o
acusado fez teste etílico, mas o conduziu ao hospital. O vidro traseiro da viatura foi
quebrado pelo apelante. Não se recordou se Dagomir estava no mesmo guarda-presos
que o réu.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
7
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio
da ampla defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao
modificar a sentença absolutória para condenar o paciente,
se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no
depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais
que
realizaram
a
prisão em
flagrante,
os
quais
corroboraram os elementos constantes do inquérito policial,
notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para
o
convencimento
acerca
da
autoria,
quando
for
corroborada por elementos produzidos sob o crivo do
contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
8
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar
a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado
de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir
as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que
não admite dilação probatória. Habeas corpus não
conhecido”. (STJ, HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime ao réu.
A testemunha Jefferson foi ouvida em sede policial e afirmou
que o acusado conduziu e estacionou a motocicleta dele em via pública,
desembarcando com suas chaves e documentos, momento em que os policiais
chegaram ao local. O réu foi abordado e se recusou a entrelaçar as mãos na cabeça,
sem, contudo, ofender os agentes públicos. O acusado foi imobilizado e populares se
aglomeraram no local. Não presenciou a prisão de Dagomir. O policial Caldas teria
apreendido o aparelho de celular da testemunha, a fim de evitar gravações (fls. 37).
A testemunha Dagomir também foi ouvida unicamente em
sede policial e relatou ter intervindo em uma abordagem policial violenta referente ao
acusado. Disse que o réu somente caminhava pela via pública, sem conduzir qualquer
veículo. Confirmou ter discutido com um dos agentes públicos, a fim de evitar que
fosse algemado. Um policial lhe desferiu um soco na cabeça, o que cessou sua
resistência. Posteriormente, falou ter sido golpeado com um “mata leão” pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
9
policiais, que lhes determinaram que deitasse no chão, no que foram atendidos.
Ainda assim, um dos agentes públicos teria pisado em sua cabeça. Foi conduzido,
juntamente com CÉSAR, no guarda- presos da viatura e não presenciou o réu
chutando o vidro do veículo, que foi quebrado quando a viatura passou por uma
lombada (fls. 36).
O réu foi interrogado em juízo e relatou que cerca de 30
minutos antes da abordagem policial, havia emprestado um carro para seu cunhado,
chamado Caíque, o qual deixou as chaves da motocicleta do pai dele com o
interrogado, apenas para alguma emergência. Não deixou capacete com a
motocicleta. Negou ter conduzido o veículo em questão no dia dos fatos. Disse que
estava ao lado da moto e dirigindo-se a uma aglomeração de pessoas na via pública
no momento em que foi abordado pelos policiais. Contou que os agentes públicos
usaram armas de fogo e xingamentos contra si. Falou que levantou as mãos e se
dirigiu à parede, sem oferecer resistência. Carlos Alberto foi o policial que agiu de
forma mais violenta, chegando a golpear as partes íntimas do interrogado. A
população se revoltou com a abordagem policial violenta. O interrogado disse, então,
aos agentes públicos que não era vagabundo, mas não os ofendeu. Populares se
aproximaram e os policiais solicitaram apoio, sendo que o reforço chegou soltando
bombas e utilizando armas com balas de borracha contra as pessoas, enquanto que o
interrogado já estava detido. Negou ter chutado ou quebrado o vidro da viatura
policial. Disse que não encontrou os demais presentes no local para testemunharem a
seu favor em juízo, apesar de serem vizinhos. Acredita que o abuso policial ocorreu
pelo fato de o interrogado estar com uma camisa de time de futebol no momento da
abordagem, bem como por ter saído de uma viela.
Como dito acima, não há qualquer razão para duvidar dos
depoimentos dos agentes públicos. Fora que o réu poderia ter arrolado testemunhas a
serem ouvidas em juízo a fim de comprovar sua versão dos fatos, o que deixou de
fazer.
A despeito da versão apresentada pelo apelante, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
10
há muito foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal que o crime do artigo 306, do CTB, qual seja, embriaguez ao volante,
praticado após a alteração da Lei no 11.705/08 e antes da vigência da Lei no
12.760/12, é de perigo abstrato, ou seja, não exige a prova da efetiva exposição aos
riscos, bastando, pois, a constatação de que o acusado conduzia veículo automotor,
em via pública, com alteração da sua capacidade psicomotora, a qual foi atestada, no
caso em tela, conforme fls. 22.
Assim, os fatos descritos na denúncia são típicos, devendo o
réu responder por eles. Inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta
quanto ao delito de dano, já que devidamente comprovado.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade dos delitos de
embriaguez ao volante, dano e desacato, diante das provas acima analisadas,
especialmente os depoimentos dos policiais.
As penas foram devidamente aplicadas e não comportam
qualquer reparo.
O regime inicial fixado foi o aberto, devendo ser assim
mantido, tendo em vista que o acusado é primário e portador de bons antecedentes.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
proibição de frequentar determinados lugares, pelo mesmo tempo da pena privativa
de liberdade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu CÉSAR DA SILVA VICENTE, mantendo-se a sentença proferida em sua
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001762-97.2016.8.26.0161 -Voto no 15675
11
Reinaldo Cintra
Relator